Tribunal: TJSP
Processo: 1002528-14.2022.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Determinação de devolução dos valores descontados do benefício previdenciário. Inviabilidade, diante da regularidade da contratação. Danos morais não caracterizados. Sentença reformada. Recurso provido.